Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Aquisição de veículo. Financiamento bancário. Contratos conexos. Defeito no veículo não reparado. Rescisão do contrato principal. Consequente rescisão do contrato de financiamento. Recurso desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: rescindir o contrato de compra e venda da moto elétrica Shineray/she3000 realizado com a ré SHINERAY GOIÂNIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MOTOS LTDA e, em consequência, declarar a nulidade do contrato de financiamento, realizado com a requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., retornando as partes ao estado anterior; b) condenar as rés, solidariamente, à devolução de R$17.700,06 e das parcelas pagas no curso do processo; e c) condenar as rés à obrigação de não incluírem o nome do autor em cadastros de inadimplentes, no tocante ao contrato de financiamento no 561750556.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a inexecução de obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço pode acarretar na rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito; (ii) se, resolvido o contrato, o bem dado em garantia deve ser entregue à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, não cabe análise do pedido de majoração e/ou atualização do valor da condenação formulado em contrarrazões, uma vez que a pretensão não foi deduzida em recurso. Ressalte-se que a sentença determinou a devolução de R$17.700,06, assim como das parcelas pagas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. As provas produzidas atestam que em 14/06/2022 o autor e a ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo Shineray/she3000 (ID 64737660). O veículo apresentou defeito no prazo de garantia e, encaminhado à concessionária para reparo, o autor aguardou por mais de 5 meses as peças necessárias (ID 64737706/64737708).
6. No caso, ultrapassado o prazo de 30 dias e não realizado o reparo no veículo, é direito do consumidor a rescisão contratual e a restituição imediata da quantia paga, nos termos do § 1° do art. 18 do CDC, conforme reconhecido na sentença.
7. Outrossim, o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento são conexos ou coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor e, na hipótese de inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor pode requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito (art. 54-F, §2o, do CDC).
8. A norma legal reforça o entendimento jurisprudencial, no sentido de que nos contratos coligados ou conexos há interdependência entre acessório e principal, de forma que a resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. Nesse sentido: Acórdão 1669082, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão: 1867864, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024.
9. Por conseguinte, inadimplido o contrato principal pelo fornecedor do produto ou serviço, o autor tem direito à rescisão do contrato acessório de crédito e suas consequências legais. Com o desfazimento do contrato as partes retornam ao status quo ante, permanecendo o veículo na posse da empresa vendedora que o recebeu e não promoveu os reparos necessários, resguardado eventual direito da instituição financeira, a ser discutido em ação própria, porquanto o procedimento da Lei 9.099/95 é incompatível com as medidas executivas necessárias ao efetivo cumprimento da sentença, no tocante às empresas rés, que não podem ser partes nos juizados especiais, nos termos do art. 8.o, da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art; 54-F e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669082, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão: 1867864, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024.